Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0734016-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ADOLFO CAMPOS MARQUES AGRAVADO: GUILHERME COSTA DI CARVALHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIZ ADOLFO CAMPOS MARQUES contra a decisão de ID 166323225, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704491-89.2018.8.07.0007, em desfavor de GUILHERME COSTA DI CARVALHO. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido do exequente de inclusão de restrição de circulação via RENAJUD sobre o veículo localizado em nome do devedor, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de inclusão de circulação sobre o veículo localizado via RENAJUD, considerando que até o momento a restrição de transferência já existente sobre o veículo mostra-se útil ao deslinde da execução. Além disso, a parte exequente não trouxe aos autos quaisquer elementos que evidenciem práticas realizadas pelo devedor no intuito de criar embaraços para localização dos veículos. Ressalto que sequer foi expedido mandados de penhora, avaliação intimação dos referidos bens. Lado outro, Defiro o pedido formulado pela parte exequente ao ID 166120531 "b". Intime-se o executado para que, nos termos do disposto no art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, indique a este Juízo a localização do veículo VOLVO500 6XAT, cor prata, placa OVT 0018, ANO2014/2015, RENAVAM 0104456938, R.N.T.R.C.46922885, CHASSI 9BVAG30DXFE828862. O prazo para cumprimento desta determinação é de 05 (cinco) dias, contado da publicação da presente decisão, sob pena de incidência da multa prevista pelo art. 774 do mesmo diploma legal, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o montante do débito. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do devedor. Com a indicação do endereço, expeça-se o mandado determinado na decisão de ID 163391261. [...] (ID 166323225). Nas razões recursais, o agravante sustenta que de forma diversa do que argumenta o magistrado no processo de origem, a restrição de transferência já existente sobre o veículo é medida que, por si só, não se mostra eficaz, já que a incerteza do curador pode levar à perda do bem, ou até mesmo o descaminho da garantia que o agravante teria para receber o que lhe é devido. Pontua que a fraude à execução é passível de ocorrer, não sendo pertinente deixar o bem em posse do executado ou mesmo de terceiros. Informa que mesmo que o executado não tenha trazido embaraço à execução, este também não trouxe endereço informando a localidade do bem, consoante deferido pelo juízo a quo, nitidamente, usando a desídia em resolver esta questão. Assinala que apesar do bem ter sido penhorado, ainda não fora expedido o mandado de penhora, fato que por si só já é preocupante, vez que o executado tem ciência da penhora, vem causando tumulto processual, não informa a localização do bem, estando este livre para eventual alienação. Assevera que eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendimento consolidado que tal restrição é totalmente possível com o intuito de dar efetividade à penhora. Colaciona precedentes do TJDFT e do Colendo Superior Tribunal de Justiça corroborando as teses defendidas. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para determinar a inclusão da restrição de circulação via Renajud em relação ao veículo VOLVO500 6XAT, cor prata, placa OVT 0018, ANO2014/2015, RENAVAM 0104456938, R.N.T.R.C.46922885, CHASSI 9BVAG30DXFE828862; b) subsidiariamente, em homenagem ao princípio da fungibilidade, requer o deferimento de medida a fim de resguardar o direito do agravante; e, c) no mérito, o provimento do recurso confirmando a tutela de urgência pleiteada (ID 50230589). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do citado Código dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da necessidade de inclusão de restrição de circulação a veículo ao executado. Inicialmente, para o correto entendimento do tema, importante destacar que de acordo com o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida. Seguem julgados do STJ com o entendimento referenciado: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. 2. No caso concreto, independentemente de serem consideradas medidas típicas ou atípicas, o fato é que com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a Corte local concluiu pela desproporcionalidade do pleito do credor para a aplicação das medidas coercitivas requeridas (bloqueio do cartão de crédito e expedição de ofício ao INCRA), além de salientar que nenhuma dessas medidas teria o condão de agregar efetividade ao cumprimento da sentença, mormente tendo em vista que a consulta ao INFOJUD evidenciou a ausência de bens imóveis rurais de propriedade dos executados. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. [...] (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (Grifou-se). Pois bem. Conforme elucidativo precedente desta eg. Corte de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tem-se o objetivo principal da execução como a possibilidade de assegurar o cumprimento da obrigação atrelada a título extrajudicial, em prazo razoável e atendendo a expectativa e o interesse do credor. Destaca-se também que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789 do Código de Processo Civil) (Acórdão 1728318, 07431591420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso concreto, levando em consideração o acervo probatório colacionado à origem, entendo que a inclusão da restrição de circulação (restrição total) no Renajud, com o consequente recolhimento ao depósito público impedindo o deslocamento do veículo, constitui medida excessiva, visto que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Ademais, impende salientar que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo de fato proprietária do automóvel alienado fiduciariamente. Seguem precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE AUTOMÓVEL. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida em face do agravante, deferiu penhora sobre direitos aquisitivos do veículo VW/NIVUS HL TSI AD, placas REP1F91, e determinou restrição de circulação e consequente remoção ao depósito público do referido automóvel. 2. Não há óbice à inclusão de restrição no veículo alienado fiduciariamente, com o fim de garantir o recebimento do crédito pela exequente, ante a inexistência de bens da parte devedora passiveis de constrição judicial. 3. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no Renajud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo, constitui medida excessiva, pois não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Ademais, a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda proprietário do automóvel. 4. A restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, porquanto impede que haja disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. Precedentes deste e. TJDFT. 5. Os pedidos de revogação do efeito suspensivo e designação do agravado na condição de fiel depositário foram deduzidos em contrarrazões ao agravo de instrumento. Portanto, não devem ser conhecidos por inadequação da via eleita. 6. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão para afastar a medida de restrição de circulação e consequente remoção do veículo VW/NIVUS HL TSI AD, placas REP1F91 ao depósito público, fazendo incidir sobre o automóvel apenas a restrição de transferência. (Acórdão 1739044, 07232609320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME DO AGRAVADA NO SERASAJUD. INUTILIDADE DA MEDIDA, NO CASO CONCRETO. [...] 2. Em elucidativo precedente, esta Corte de Justiça decidiu que "A restrição de circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional, pois não garante a satisfação do crédito em execução e, além de impedir o deslocamento, autoriza o seu recolhimento ao depósito público, o que é oneroso e prejudicial a ambas as partes, tendo em vista o alto custo da permanência no depósito e a possibilidade de depreciação do bem." (Acórdão 1253200, 07015441520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020.) [...] (Acórdão 1728318, 07431591420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, destaco a manifestação do ora agravado nos autos de origem, conforme ID 167814888, sustentando que tramita junto à Justiça Federal o processo de execução de título extrajudicial no 0014200-65.2019.4.01.3400, em que a Caixa Econômica Federal executa o contrato vinculado ao veículo cuja restrição de circulação por esta via se requer. Na hipótese, após a manifestação da parte devedora acerca da existência de processo de execução vinculado à alienação fiduciária relativa ao bem em discussão, veículo VOLVO500 6XAT, cor prata, placa OVT 0018, ANO2014/2015, RENAVAM 0104456938, R.N.T.R.C.46922885, CHASSI 9BVAG30DXFE828862, foi determinada a intimação do ora agravante para manifestação, não realizada até o momento. Portanto, considero que a restrição de transferência já determinada é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, já que impossibilita a disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, assim, a efetivação da demanda inicial. Ressalto que a decisão de ID 163391261 dos autos de origem, que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo descrito alhures, levou em consideração a manifestação da Caixa Econômica Federal no sentido de que o contrato de alienação fiduciária do automóvel estava liquidado, informação rebatida nos termos da já mencionada manifestação do executado. Assim, pelas peculiaridades do caso concreto, tenho que o indeferimento do pedido de inclusão de restrição de circulação de veículo via RENAJUD não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor. Diante disso, em juízo de cognição sumária, típica do momento processual, considerando que já houve determinação de inclusão de restrição de transferência do veículo em questão; expedição de mandado de avaliação e penhora; e a devida intimação do executado para manifestação acerca da localização do veículo, entendo que o mais prudente, nesse momento, é resguardar a possibilidade circulação do veículo, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator